Tribunal: TJSP
Processo: 2275594-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003 – Prisão preventiva - Impetração objetivando a revogação, com ou sem as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003 – Prisão preventiva - Impetração objetivando a revogação, com ou sem as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Insuficiência da imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Condições pessoais favoráveis de um dos pacientes que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Descabida a alegação de haver possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.